Tribunal: TJDFT
Processo: 0759480-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0759480-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP, SIMONE JAMAL GOTTI RECORRIDO: SIMONE JAMAL GOTTI, RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP DESPACHO Os Recursos Inominados interpostos pelos recorrentes, em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, foram juntados aos autos tão somente com a guia e comprovação do pagamento do preparo (IDs. n.os 61288642 e 61288639) estando, porém, desacompanhados dos comprovantes e das guias de pagamento das custas processuais. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Com a edição do Novo CPC, cujo art. 1.007, § 4o prevê a possibilidade de recolhimento, em dobro, do preparo, meu entendimento pessoal é de que, face à aplicação subsidiária do CPC, por ser mais benéfico à parte, é pertinente aos processos dos Juizados Especiais, tendo em vista a criação de um direito subjetivo à complementação do preparo, a fim de que seja conhecido o recurso interposto. No entanto, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Nesse cenário, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ante a ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31). Recursos NÃO CONHECIDOS por serem desertos. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora